Tribunal: TJES
Processo: 5000007-56.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização; Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-56.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO SEBASTIAO PALAURO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora não reconhece o empréstimo sob a operação de nº 623930098. Assim, pleiteou pela declaração de inexistência e inexigibilidade do débito decorrente do referido empréstimo, a condenação do recorrente à restituição em dobro das prestações descontadas e danos morais.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a)
INDENIZAR
o Autor, a título de danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que a quantia deverá ser corrigida monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. b)
RESTITUIR
o Autor, em dobro, todas as parcelas descontadas de seu benefício, inclusive, as parcelas que, eventualmente, foram descontadas no curso do processo, nos estritos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de correção monetária e juros legais, a contar dos descontos até o efetivo ressarcimento; c) Por fim, autorizo o Autor a devolver o valor de R$ 12.645,99 à Requerida, sem correção, atualização ou juros, uma vez que, tal valor não fora requisitado pela Autora, mas sim decorre da atitude ilegal e abusiva da própria ré.”

3. Recurso interposto pelo banco requerido,
pugnando, preliminarmente, o cerceamento de defesa pela pela necessidade de perícia. No mérito, sustenta a regularidade dos contratos e a inexistência de danos morais e materiais.

4. Preliminar devidamente rejeitada pelo Juízo
a quo.

No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, a recorrente não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo objeto dos autos. Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos na conta bancária da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$7.000,00.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)